Tribunal: TJDFT
Processo: 0700262-18.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0700262-18.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EMANUELA DE CARVALHO FIRMINO APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO MONTE CARLO D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação interposta por Emanuela de Carvalho Firmino em face da sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Pedido de Purgação da Mora e Danos Morais, ajuizada em desfavor do Condomínio do Edifício Monte Carlo, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial (ID 26911423). Nas razões recursais (ID 26911434), a Apelante requereu os benefícios da gratuidade da justiça, sob o argumento de que “atualmente, a recorrente encontra-se desempregada, vivendo com auxílio do seu esposo, que, inclusive, para ela advoga no feito de forma pro bono”, sem, contudo, demonstrar os fundamentos que justificariam a concessão da benesse. Nesse contexto, determinei sua intimação para que, nos termos dos arts. 99, § 2o, e 932, parágrafo único, ambos do CPC/15, juntasse, ao menos, comprovantes de renda e de despesas ordinárias, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta, além da declaração de Imposto de Renda, com o fim de demonstrar o preenchimento dos requisitos para concessão da gratuidade de justiça, no prazo de 5 (cinco) dias (ID 27010117). Contudo, o prazo legal decorreu sem o cumprimento da determinação (ID 27385116). De tal sorte, não há como reconhecer a hipossuficiência necessária para deferir o pedido que isenta a Apelante do recolhimento das custas recursais. Ante o exposto, indefiro o pedido de justiça gratuita e, por consequência, determino a intimação da Apelante/Autora para que, em 5 (cinco) dias, providencie o recolhimento do preparo, sob pena de deserção (art. 1.007, § 4o, do CPC/15). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator